Tribunal: TJMT
Processo: 1095414-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095414-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO REJEITADOS, AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO PARCIAL SUPRIDA. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios arbitrados em ação de arbitramento decorrente de rescisão contratual antecipada de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, com redação da Lei no 14.365/2022, e do Tema Repetitivo no 1388 do STJ, bem como quanto aos critérios do art. 85 do CPC na fixação dos honorários; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto à existência de contrato, cláusulas de êxito, ausência de proveito econômico e cabimento do arbitramento proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não enfrenta expressamente a alteração do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 nem o Tema 1388 do STJ, configurando omissão parcial a ser suprida sem modificação do resultado.

4.

O arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão antecipada não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo considerar o trabalho efetivamente realizado.

5.

A inexistência de proveito econômico concreto impede a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, admitindo-se a apreciação equitativa.

6.

A fixação equitativa observa critérios qualitativos, como tempo de atuação, fases processuais e peculiaridades do caso, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O Tema Repetitivo no 1388 do STJ não impõe aplicação automática do percentual mínimo de 10%, exigindo observância dos critérios legais conforme o caso concreto.

8.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que pactuados “ad exitum”.

9.

A cláusula contratual que exclui honorários em caso de rescisão revela-se abusiva quando gera enriquecimento sem causa do contratante.

10.

A existência de contrato não afasta o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

11.

A ausência de recuperação final do crédito não impede a remuneração pelo trabalho prestado até a rescisão.

12.

As alegações do banco embargante configuram mero inconformismo, sem demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente providos (GALERA MARI) e desprovidos (BANCO BRADESCO S.A.).

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão antecipada deve refletir o trabalho efetivamente prestado, admitindo apreciação equitativa na ausência de proveito econômico.

2.

A aplicação do art. 85, §2o, do CPC não é automática nos honorários contratuais arbitrados judicialmente.

3.

A rescisão unilateral pelo cliente afasta a condição de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

4.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CPC, arts. 85, §§2o, 6o-A e 8o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1388; STJ, AREsp no 2597906/MT, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1095414-28.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
para determinar a correção do valor da causa para R$ 28.425,33 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) e reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
(ID
353092377
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, alterado pela Lei no 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC.

Sustenta que o valor arbitrado (R$ 12.000,00) é irrisório diante do valor das causas patrocinadas (R$ 284.253,37), representando apenas cerca de 4,2%, muito abaixo do mínimo legal de 10%.

Argumenta que o §6o-A do art. 85 do CPC proíbe a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, devendo ser observados os percentuais do §2o.

Invoca precedente recente do STJ (
AREsp
no 2597906/MT, julgado em 12/12/2025) que, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, determinou a aplicação do Tema Repetitivo 1388, que estabelece a obrigatoriedade de observância dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, vedando a fixação equitativa.

Defende que, mesmo em apreciação equitativa, deve ser observado o limite mínimo de 10% ou os valores recomendados pela OAB, aplicando-se o que for maior.

Requer o acolhimento dos embargos para majorar os honorários arbitrados, observando-se os percentuais do art. 85, §2o, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1388 do STJ
(ID
355731395
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

alega que o acórdão não considerou
precedentes
recentes deste Tribunal que julgaram improcedentes ações de arbitramento idênticas, especialmente decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá (autos no 1047763-
34.2024.8.11.0041) e acórdão da própria 4a Câmara (Apelação no 1092680-07.2025.8.11.0041).

Sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que a pretensão seria de pagamento proporcional à atuação, quando na verdade a inicial pleitearia apenas honorários vinculados à "recuperação final" do crédito, que não ocorreu.

Reitera que o arbitramento só cabe na ausência total de ajuste entre as partes (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94), o que não seria o caso, havendo contrato expresso.

Alega que o acórdão não analisou a cláusula contratual que estabelecia condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito (recuperação efetiva do crédito), que não se implementou.

Afirma que o acórdão reconhece a existência de contrato, mas aplica norma destinada à ausência de estipulação.

Enfatiza
que o acórdão não analisou adequadamente os Termos de Quitação que abrangem todo o período de atuação, especialmente considerando que entre 01/01/2020 e 19/11/2020 não houve atuação relevante do escritório.

Demonstra que no processo objeto da ação (no 0010476-230.2014.8.22.0001) não houve qualquer atuação do escritório entre a última quitação e a rescisão contratual.

Aponta
que o acórdão não enfrentou as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que preveem remuneração vinculada ao benefício financeiro efetivamente obtido.

Sustenta que não houve recuperação de crédito nas ações até hoje, o que impediria qualquer arbitramento.

Acrescenta
que a condenação resulta em enriquecimento ilícito do embargado, que já recebeu tudo que lhe era devido.

Prossegue afirmando que
esta
4a Câmara, no processo no 1025687-84.2022.8.11.0041, após determinação do STJ, proferiu decisão com análise mais detalhada dos documentos, reconhecendo situação idêntica.

Destaca que o pedido era de 18% sobre o valor atualizado das causas, devendo a sucumbência ser calculada proporcionalmente.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento
(ID
355110366
).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID
353624380

e ID
354454850
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto ao adequado enfrentamento da atual redação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, bem como dos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo a obrigatoriedade de sua observância no arbitramento dos honorários.

Alega, ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios seria ínfimo diante do valor das causas patrocinadas, representando percentual reduzido, além de sustentar a vedação à apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido.

Por fim, invoca o Tema Repetitivo no 1388 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a revisão do julgado.

A análise conjunta das alegações revela a existência de omissão parcial, que merece ser suprida, embora sem repercussão no resultado do julgamento.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.365/2022 no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, tampouco a tese firmada no Tema Repetitivo no 1388 do STJ, que é posterior ao julgamento da apelação. Todavia, tal circunstância não implica a modificação do decisum.

Com efeito, o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, na redação atual, determina que o arbitramento judicial de honorários observe os parâmetros previstos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do CPC. Por sua vez, o §2o do referido dispositivo estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação da verba honorária, ao passo que o §8o admite, em hipóteses específicas, a fixação por apreciação equitativa.

No caso concreto, não se está diante de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido, mas de honorários contratuais arbitrados judicialmente em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, a base de cálculo não se confunde com o valor das causas patrocinadas, mas deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional até o momento da rescisão.

Nesse contexto, a utilização da apreciação equitativa mostra-se adequada, pois o proveito econômico não se concretizou, inexistindo parâmetro objetivo que permita a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

O acórdão embargado, ao fixar o valor dos honorários, considerou expressamente a atuação do profissional, as peculiaridades do caso, o tempo de prestação dos serviços, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão contratual, adotando, portanto, os critérios qualitativos exigidos pela legislação.

Não procede, ainda, a invocação do §8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que tal dispositivo se aplica especificamente aos honorários sucumbenciais, não sendo extensível, de forma automática, aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, cuja natureza jurídica é distinta.

No tocante ao Tema Repetitivo no 1388 do STJ, embora mencionado pelo embargante, verifica-se que a decisão monocrática juntada aos autos não possui efeito vinculante para o presente julgamento.

Ademais, a tese firmada não impõe a aplicação automática do percentual mínimo de 10%, mas sim a observância dos critérios legais, inclusive quanto à possibilidade de fixação proporcional, considerando o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual.

No caso em exame, tais parâmetros foram devidamente observados pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de que o valor arbitrado seria irrisório, também não assiste razão ao embargante.

A redução da verba honorária para R$ 12.000,00 foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que o contrato foi rescindido em novembro de 2020, que havia termo de quitação abrangendo os serviços prestados até o final de 2019 e que o período remanescente de atuação não ultrapassou um ano, sem que tenha havido resultado útil concreto nas demandas patrocinadas.

À luz desses elementos, o valor fixado revela-se compatível com o trabalho desenvolvido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse cenário, reconheço a existência de omissão quanto ao enfrentamento específico da alteração legislativa do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e do Tema Repetitivo no 1388 do STJ, suprindo-a por meio dos esclarecimentos ora prestados. Todavia, não há justificativa para a modificação do julgado, uma vez que os critérios legais foram corretamente aplicados e o valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à alegada omissão quanto a precedentes deste Tribunal de Justiça, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de considerar julgados em que se reconheceu a improcedência de ações de arbitramento em situações semelhantes.

A insurgência não procede.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria de fundo, adotando como fundamento a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, ainda que pactuados sob a modalidade “ad exitum”.

A eventual existência de decisões em sentido diverso não caracteriza omissão, mas mera divergência interpretativa, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação adequada, como efetivamente ocorreu.

Ademais, os julgados mencionados pelo embargante referem-se a contextos fáticos distintos, o que afasta a alegação de identidade entre os casos.

Também não prospera a alegação de nulidade por premissa fática equivocada.

O embargante sustenta que o acórdão teria compreendido de forma incorreta a pretensão autoral, como se se tratasse de pedido de remuneração proporcional à atuação, quando, em verdade, estaria restrito à percepção de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

Todavia, o acórdão analisou corretamente a causa de pedir e o pedido formulados na inicial, reconhecendo que a demanda tem por fundamento a ausência de previsão contratual adequada para a hipótese de rescisão antecipada, razão pela qual se postulou o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a ruptura contratual.

Não se trata, portanto, de cobrança de honorários de êxito não recebidos, mas de integração da lacuna contratual à luz do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, conclusão que se harmoniza, inclusive, com a própria narrativa do embargante.

No tocante à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes, igualmente não se verifica qualquer vício.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a “falta de estipulação” prevista no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia não se limita à inexistência de contrato, mas abrange também hipóteses em que há lacuna quanto à remuneração devida em situações específicas, como ocorre na rescisão antecipada sem justa causa.

A cláusula contratual invocada pelo embargante, ao prever o perecimento do direito aos honorários, foi corretamente considerada abusiva, por possibilitar enriquecimento sem causa do contratante, justificando a intervenção judicial para integração do ajuste.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva vinculada ao êxito, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou expressamente que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a continuidade da atuação profissional e, por conseguinte, afasta a incidência da condição suspensiva originalmente pactuada, autorizando o arbitramento proporcional.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a renúncia às condições contratuais em hipóteses como a dos autos, permitindo ao advogado buscar a remuneração pelo trabalho já realizado.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da existência de contrato e a aplicação de norma destinada à ausência de estipulação, verifica-se que a insurgência decorre de interpretação equivocada do embargante.

O acórdão não negou a existência do contrato, mas apenas reconheceu a presença de lacuna quanto à remuneração na hipótese específica de rescisão antecipada, o que legitima a incidência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Não há, portanto, qualquer incoerência interna no julgado.

No tocante aos Termos de Quitação, o acórdão também enfrentou a matéria de forma expressa, ao consignar que tais documentos se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020, nem os honorários vinculados ao êxito ou aqueles não contemplados nos pagamentos antecipados.

A discordância do embargante com essa conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegação de ausência de atuação do escritório em determinado período igualmente não configura vício no acórdão. Trata-se de questão fática específica que não demanda enfrentamento minucioso em sede de embargos de declaração, sendo certo que o julgado considerou, de forma global, a atuação profissional, o período de trabalho e as fases processuais percorridas para fins de arbitramento.

Eventuais divergências quanto ao quantum fixado devem ser suscitadas em via recursal própria.

No que diz respeito à suposta omissão quanto ao princípio do benefício financeiro e às cláusulas contratuais correlatas, verifica-se que o acórdão analisou o sistema remuneratório como um todo, reconhecendo a existência de diferentes formas de pagamento - adiantamentos, valores vinculados à garantia do juízo e honorários de êxito -, não sendo exigível a análise individualizada de cada subcláusula para que se tenha por atendido o dever de fundamentação.

Também não procede a alegação de ausência de proveito econômico.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a inexistência de recuperação final do crédito não impede o arbitramento dos honorários, uma vez que a rescisão unilateral pelo cliente afasta a condição suspensiva e autoriza a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Aliás, quanto à alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o próprio acórdão enfrentou a questão ao consignar que seria justamente a negativa de remuneração pelo trabalho prestado que conduziria ao enriquecimento indevido do cliente, que se beneficiaria da atuação profissional sem qualquer contraprestação. A solução adotada, portanto, afasta, e não gera, tal vício.

A invocação de decisão supostamente conflitante proferida por esta mesma Câmara em outro processo também não configura omissão.

A existência de julgados diversos não vincula o órgão julgador e deve ser enfrentada pelas vias recursais adequadas, não sendo matéria própria de embargos de declaração.

Por fim, no que concerne ao alegado erro material na distribuição do ônus sucumbencial, observa-se que a insurgência não aponta vício de integração, mas sim pretensão de rediscussão do critério adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

O acórdão manteve a fixação dos honorários sucumbenciais em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, não havendo qualquer erro evidente a ser corrigido nesta via.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, apenas para suprir omissão mediante esclarecimentos,
sem efeitos infringentes
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026